Tribunal: TJBA
Processo: 0500360-25.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500360-25.2020.8.05.0271

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUAN TEIXEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): ANTONIO CARLOS MAGALHAES, ISRAEL VENTURA MENDES, ILANNA KARINE PINHEIRO ROCHA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÕES CRIME. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO. LASTRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 386, VII. PROVA ROBUSTA EM RELAÇÃO AO CORRÉU. AUTORIA ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO EM JUÍZO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. MOLDURA FÁTICA A DEMONSTRAR A TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA UM DOS CORRÉUS. PLEITO DE REDUÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NÃO APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA. APELAÇÕES. PROVIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A toda evidência, os elementos nos autos mostram-se assaz suficiente para evidenciar a materialidade delitiva e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de arma de fogo apenas em relação ao acusado Luan, morador da residência onde a droga, apetrechos e munições foram encontradas.

2. Certo é que, no caso em epígrafe, a força do conjunto probatório em desfavor do Apelante Luan, não se resume apenas aos testemunhos dos policiais militares acima destacados, mas, na forma do acondicionamento da droga apreendida e sua quantidade, bem como nos locais em que foram encontrados pois, conforme restou demostrado nos autos, em diferentes cômodos, o Apelante Luan guardava em sua residência uma quantia total de 125g (cento e vinte e cinco gramas) de maconha, fracionadas em 66 (sessenta e seis) embalagens fragmentadas de maconha, conforme Laudo Preliminar, bem como 09 (nove) munições de arma de fogo calibre .38, uma balança de precisão, além de embalagens plásticas.

3. Destarte, diante do contexto fático probatório, notadamente pelo local da apreensão, acondicionamento droga, apreensão de munições e outros apetrechos, resta claramente demostrada que sua destinação era ao comércio ilícito de entorpecentes.

4. Por outro lado, já em relação as provas atinentes ao Apelante Heverson, entendo que, a partir da análise dos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares na fase inquisitorial e reproduzidos na instrução judicial, não há provas firmes, seguras e convergentes, a ponto de sustentarem um édito condenatório em seu desfavor.

5. Isso porque, conforme depoimento acima reproduzido, chama atenção que os fatos se deram de forma breve e sequencial, tendo os policiais inicialmente visto o réu Heverson na rua e após este empreender fuga, de imediato, o perseguiram até alcançá-lo dentro do imóvel onde os objetos ilícitos foram encontrados, diga-se de passagem, em cômodos distintos.

6. Digno de registro é o fato de que os policiais não visualizaram Heverson correr com algo suspeito, nem há investigação prévia de que ele frequentava habitualmente o retromencionado imóvel aparentemente utilizado para comercialização de drogas, cuja moradia, fato incontroverso nos autos, era do corréu Luan, o qual afirmou não conhecer Herverson.

7. Some-se a isso, o réu Heverson afirmou que correu da guarnição e adentrou no primeiro imóvel que estava com a porta aberta, salientando que, se soubesse dos objetos ilícitos, obviamente, não ingressaria.

8. Nesse contexto, diante do contato efêmero entre o acusado Heverson com o imóvel onde foram encontradas as drogas e munições apreendidas, repise-se, em diferentes cômodos e tendo como proprietário o acusado Luan, entendo que o passado do acusado, por si só, segundo a percepção dos policiais, não pode justificar uma condenação em seu desfavor, sob pena de prevalecer o direito penal do autor.

9. Assim, não há outra conclusão senão a de reconhecer a absolvição do acusado Heverson Borba de Jesus das imputações iniciais, por insuficiência de provas, isso porque a autoria delitiva em relação aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de arma de fogo não se compatibiliza com conjunto probatório cercado de imprecisões, mas, ao contrário, exige certeza, em face da necessária observância ao preceito do
in dubio pro reo.

10. Quanto a tese da Defesa de Luan de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no seu patamar máximo, assiste-lhe razão. A apreensão de 09 (nove) munições não constitui fundamento válido para impedir a aplicação da minorante no seu grau máximo, isso porque, em razão da referida apreensão, o Apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/2003, portanto, a valoração da apreensão de tais munições configura indubitável situação de
bis in idem
(dupla valoração sobre o mesmo fato)
.

11. Da mesma forma, a apreensão de apetrechos típicos do comércio de entorpecentes como balança de precisão e embalagem, apesar de indicar a prática do comércio ilícito de entorpecentes, não pode ser considerado suficiente para impedir ou fixar em patamar diverso do máximo, porquanto é condição insuficiente para demostrar dedicação do réu à atividade criminosa ou a sua participação em organização criminosa, especialmente em se tratando de agente primário.

12. Portanto, imperativo modificar a sentença que reconheceu ao réu Luan Teixeira dos Santos o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1⁄2 (metade) para 2/3 (dois terços), ou seja, no seu patamar máximo, tendo em vista ausência de significativa quantidade de droga aprendida (125g) e sua respectiva espécie (maconha).

13. No que se refere a tese de aplicação do princípio da insignificância e consequente absolvição do réu Luan da imputação do crime de posse ilegal de munição de arma de fogo, verifica-se que, cuidando-se de infringência penal classificada como de mera conduta e perigo abstrato, inexiste a necessidade de se demonstrar a potencialidade lesiva da munição para a configuração do delito, reservando-se essa hipótese a situações excepcionais em que, constatada a imprestabilidade dos cartuchos para disparo, o que não é a situação dos autos.

14.

In casu
, a quantidade da munição aprendida não era inexpressiva – porquanto maior que a capacidade de disparo da arma de fogo correspondente ao calibre apreendido (revólver calibre .38), máximo de 08 (oito) disparos. Além disso, houvera pluralidade de ilícitos, com a também condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual, impossível afastar o reconhecimento típico da conduta empreendida.

15.
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE HEVERSON BORBA DE JESUS para absolvê-lo da
imputação do crime de
tráfico de drogas e posse irregular de munições de arma de fogo
de uso permitido
, com fulcro no art. 386, VII do CPP,
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DE
LUAN TEIXEIRA DOS SANTOS,
para redimensionar a pena
em
01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
em relação ao crime
de tráfico de drogas
previsto no
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
mantendo-
se
os demais termos da sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0500360-25.2020.8.05.0271
, oriunda da
VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE
VALENÇA
– BAHIA
, em que são partes
HEVERSON BORBA DE JESUS
e LUAN TEIXEIRA DOS SANTOS,
como apelantes, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE HEVERSON BORBA DE JESUS
para absolvê-lo da imputação inicial, com fulcro no art. 386, VII do CPP, e de
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO DE LUAN TEIXEIRA DOS SANTOS,
seguindo o voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR